Tribunal: TJBA
Processo: 8017391-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017391-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: FTA PATRIMONIAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, em processo de cumprimento de sentença. O embargante alega erro material na contagem do prazo recursal e pleiteia o acolhimento do recurso com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a tempestividade e se admita o processamento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora
online
, o que justificaria a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos ou reavaliar o mérito da decisão já proferida.

4.
A alegação de erro material não se sustenta, pois a decisão embargada observou corretamente a data da intimação do ato judicial que determinou a penhora (04/10/2024) e a data da interposição do recurso (28/03/2025), caracterizando inequívoca intempestividade.

5.
O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis e se inicia com a intimação da decisão, não podendo ser contado da ciência da efetivação do ato de penhora.

6.
O acórdão embargado expôs adequadamente os fundamentos que justificam a inadmissibilidade do recurso por intempestividade, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

7.
O recurso foi utilizado como meio de rediscutir decisão já devidamente fundamentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 80983904) nos autos de agravo de instrumento n.
8017391-40.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Embargado
FTA PATRIMONIAL LTDA. e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente